Tribunal: STF
Processo: Rcl 47249
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. JUIZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DE APELO EXTREMO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NO ARE 748.371, NO QUAL ASSENTADA A INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA, POR SE TRATAR DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INUTILIDADE PRÁTICA RECLAMAÇAO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SEGUIMENTO NEGADO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada Josenildo Barbosa da Silva, em face de decisão proferida pela 8ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Pernambuco, que teria afrontado a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no ARE 748.371, ao manter decisão por meio da qual negado seguimento a recurso extraordinário. 
    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a parte reclamante reporta manejado recurso extraordinário contra decisão turma recursal do juizado especial por meio da qual mantida a improcedência do pedido em ação de indenização por danos morais.
    Requer “seja caçada a decisão impugnada com a manutenção dos efeitos da decisão desrespeitada” e, ainda, ”seja anulado o acórdão do 1º Colégio Recursal do Recife – Pernambuco (8ª Turma Recursal Cível – Turma Estadual de Uniformização de Jurisprudência), necessária à comprovação do direito aqui pleiteado nos termos do art. 438 do CPC e a condenação da Reclamada indenização por danos morais, devidamente demonstrados”.
    3. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante aponta afronta ao precedente firmado em repercussão geral no ARE 748.371.
    3. Verifico que o Tribunal reclamado, ao exame de agravo interno em recurso extraordinário, manteve a inadmissibilidade do recurso extraordinário do reclamante com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, em razão da ausência de repercussão geral da matéria, com base no que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do ARE 835.833 (Tema 800). O acórdão reclamado está assim justificado:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO APLICANDO A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA OBJETO DA CONTROVÉRSIA. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. ART. 1.030, I, “A” DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. Trata-se de agravo interno interposto com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, § 2º do CPC, contra decisão da 1ª Vice-Presidência do Colégio Recursal que inadmitiu recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do mesmo diploma legal. Alega o agravante que o acórdão recorrido violou frontalmente a norma constitucional.
    (…)
    No mérito, a decisão agravada inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, em razão da matéria objeto da controvérsia não possuir repercussão geral, nos termos decididos pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do recurso paradigma: ARE 675.505 (Tema 614). Destaco trechos da decisão agravada: O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 835.833 (Tema 800), de relatoria do Ministro TEORI ZAVASCKI, decidiu que inexiste repercussão geral em recurso extraordinário interposto em causa processada perante os Juizados Especiais Cíveis sem atendimento dos requisitos do prequestionamento e da arguição preliminar e fundamentada de repercussão geral, com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. No caso específico destes autos, verifica-se que a questão discutida e fatos apreciados não sofreram interferência de eventual matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário. O acórdão objeto do recurso extraordinário manteve decisão do juizado de origem que não reconheceu os danos morais. No caso em apreço, considerando o disposto no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, afigura-se manifestamente inadmissível o recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido no julgamento do recurso inominado, tendo em vista que a matéria objeto da controvérsia no recurso não possui repercussão geral, nos termos decididos pelo STF no julgamento do recurso paradigma na sistemática da repercussão geral. Não merece reparo, portanto, a decisão ora agravada. Ante o exposto, voto para negar provimento ao agravo interno. 
    4. O reclamante, por sua vez, sustenta afrontado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no ARE 748.371, no qual assentada a ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 
    5.  Nesse contexto, rejeitada a repercussão geral do tema versado no ARE 748.371, o reclamante carece de interesse de agir, pois o acolhimento da presente reclamação não teria utilidade prática. Com efeito, ainda que aplicável à hipótese dos autos o precedente invocado pelo reclamante, este autoriza, tão somente, o indeferimento do recurso extraordinário na forma do art. 1.030, I, “a”, do CPC.
    6. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora